Tribunal: CARF
Processo: 10983.720745/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720745/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.538 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
ANA MARIA DE CARVALHO CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Podem ser deduzidos a título de despesas com instrução os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar,
de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Trata-se de notificação de lançamento resultante da revisão da declaração de
ajuste anual da Interessada relativa ao ano-calendário 2008 (exercício 2009), onde se
exige Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar no valor de R$ 17,87, acrescido
de multa de ofício de 75% e juros de mora.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 09 a 11), a
referida revisão decorreu da apuração de:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720745/2010-14
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.538 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720745/2010-14

a) Dedução indevida com despesa de instrução (devido a falta de
comprovação/falta de previsão legal foi glosada a dedução declarada a título de
despesas de instrução pagas à Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas);
b) Dedução indevida de despesas médicas (devido a falta de comprovação foi
glosada a dedução declarada a título de despesas médicas pagas ao Fundo do Plano de
Saúde dos Servidores Públicos Estaduais de Santa Catarina).
Irresignada, a Interessada apresentou a impugnação de fl. 02, instruída com os
documentos de fls. 03 a 06.
Aduz que o documento reproduzido à fl. 04 comprova a dedução declarada a
título de despesas médicas glosada pela fiscalização.
Afirma que a declaração reproduzida à fl. 06 comprova a dedução declarada a
título de despesas com instrução glosada pela fiscalização.
É o relatório.
Ciente do acórdão da DRJ em 19/09/2012, o(a) contribuinte, em 03/10/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) as despesas com instrução estão comprovadas pelos documentos anexos ao
recurso
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida com instrução, no valor de R$ 2.160,00.
Da Glosa sobre Despesas com Instrução
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 9), apontados
pela autoridade lançadora:
Glosa do valor de R$ 2.160,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
com Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 56), foi
a seguinte:
Sucede que a declaração apresentada no intuito de comprovar tal dedução (fl.
06), não discrimina em qual ano foram pagas as parcelas de curso de especialização a
que faz referência.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.538 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720745/2010-14

Destarte, tendo em vista que a declaração reproduzida à fl. 06, por si só, não
comprova despesas com instrução efetuadas no ano de 2008, deve ser mantida a glosa
da dedução declarada a título de despesas de instrução pagas à Fundação de Estudos e
Pesquisas Socioeconômicos.
Por sua vez, a base legal para despesas dessa natureza se encontra no artigo 81 do
RIR/99, in verbis:
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o
graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea "b"). (grifos nossos)
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade julgadora para a manutenção das
glosas sobre as despesas com instrução foi a falta de comprovação de que os dispêndios foram
pagos no ano de 2008.
Com sua impugnação a interessada apresentou declaração (e-fls. 6), emitida pela
Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos.
Agora no recurso voluntário apresenta: nova declaração (e-fls. 61) na qual aquela
entidade ratifica que recebeu do sujeito passivo, no período de 15/01/2008 a 15/06/2008, o valor
de R$ 2.160,00, em seis parcelas, relativas a curso de especialização.
Da análise de toda a documentação apresentada, entendo que a recorrente logra
êxito em sanar a lacuna apontada neste procedimento fiscal.
Logo, creio que o pedido recursal deva ser integralmente provido.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções de despesas com
instrução pleiteadas neste recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar
integralmente a regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 68
DF CARF MF
Original